Tribunal: TJDFT
Processo: 0723506-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
I – O agravado-reconvindo ajuizou ação de dissolução de união estável com partilha de bens e a agravante-reconvinte apresentou contestação com reconvenção, na qual deduziu pedidos de alimentos e de indenização por danos morais advindos da relação conjugal.
II – Inexiste impedimento para a cumulação dos pedidos de dissolução de união estável e partilha de bens com o de fixação de alimentos, observados os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos §1o, incs. I a III e §2o do art. 327 do CPC.
III – A cumulação desses pedidos, no entanto, não é admitida com o pleito de indenização por danos morais, visto que o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões não possui competência para apreciá-lo, arts. 26 e 27 da Lei 11.967/2008. Reformada parcialmente a r. decisão para deferir o processamento da reconvenção quanto ao pedido de alimentos.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.